Tribunal: STF
Processo: Rp 1390
Classe: Rp
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-12
Data de publicação: 1987-03-12

Ementa:
- VINCULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DE CARGOS DE DESEMBARGADOR AOS DE
MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL (80%) E SEU AJUSTAMENTO POR MEIO DE
RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (ARTIGOS 98, PARAGRAFO ÚNICO E
102, PARAGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 61 DA LEI ORGÂNICA DA
MAGISTRATURA NACIONAL).
PROVIMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE CONCURSO, DE CARGOS DE PROCURADOR
DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO (ART. 97, PARAGRAFO 1., DA
CONSTITUIÇÃO).
MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO DA LEI
5.551, DE 16-1-87, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, DO ART. 174
DA LEI COMPLEMENTAR N. 51, DE 11.2.87, DA CITADA UNIDADE DA
FEDERAÇÃO E DA RESOLUÇÃO N. 1/87, DE 23-2-87 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DAQUELE MESMO ESTADO.